Tribunal: TJMT
Processo: 1019880-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por FERNANDO LUIZ ALVES, contra decisão de ID. 108437465 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
O Agravante sustenta que a decisão deve ser revista, mormente porque acaso mantido os efeitos da decisão vergastada, o juízo a quo poderá prosseguir com o cumprimento do mandado de desocupação da área objeto do feito, o que esvaziaria a própria matéria a ser discutida no recurso de apelação dos Embargos de Terceiro, causando dano irreparável ao Agravante/Embargante.
Sustenta que as razões do citado recurso de apelação estão lastreados nos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, ante a ausência de citação da parte, nos autos da ação de reintegração de posse, que nulifica todo o processo.
Assevera que a suspensão da decisão prolatada pelo Juízo a quo “em nada esvazia o direito de ambos os litigantes”. Aponta que a contrariedade da decisão, objeto deste pedido, reside no fato de fundamentar-se no próprio mérito discutido em sede de apelação dos Embargos de Terceiro.
Por estas razões, formula pedido de reconsideração do decisum que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do Mandado de Desocupação e Reintegração de Posse, pugnando por suas concessão, até o trânsito em julgado do mérito dos Embargos de Terceiro, “em grau de recurso de apelação”.
Pois bem.
Malgrado os argumentos trazidos pelo Agravante, não se visualiza, nesta quadra, qualquer mudança na situação fática que possa modificar a fundamentação explanada no “decisum” de ID. 108437465.
Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão perseguida é a reanálise de toda matéria arguida na via recursal, para a concessão de efeito suspensivo; no entanto, mantenho a decisão anterior em todos os seus termos, diante da ausência de novos elementos para infirmar o posicionamento adotado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado, para manter incólume a decisão anterior; por conseguinte, determinando o prosseguimento regular do feito.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator